Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. TUST e TUSD. Tema 986 STJ. Desistência. Honorários de sucumbência.
1. O critério da apreciação equitativa previsto no CPC 85, § 8o do CPC é subsidiário, somente devendo ser utilizado ante a impossibilidade de aplicação da regra geral contida no §2o do referido artigo. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).
2. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor atualizado da causa (CPC 85, §2°).